Tribunal: TJSP
Processo: 1002375-20.2016.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA LICITAÇÃO APÓS OFERTADO LANCE VENCEDOR. APLICAÇÃO DE MULTA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Pretensão da impetrante de se permitir a desistência de participação do pregão presencial após a fase de oferta de lance sem que haja cominação de multa. Impossibilidade. O direito à desistência após a apresentação de proposta e de oferta de lance somente é

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA LICITAÇÃO APÓS OFERTADO LANCE VENCEDOR. APLICAÇÃO DE MULTA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Pretensão da impetrante de se permitir a desistência de participação do pregão presencial após a fase de oferta de lance sem que haja cominação de multa. Impossibilidade. O direito à desistência após a apresentação de proposta e de oferta de lance somente é assegurado quando o motivo da desistência decorre de fato superveniente, o que não se adequa ao presente caso. Inteligência do art. 43, § 6o, da Lei 8.666/93. A aplicação de multa para a não manutenção da proposta no rito do pregão está prevista no art. 7o da Lei no 10.520/2002 e, portanto, possui previsão legal, devendo ser mantidas as disposições editalícias para aplicação de multa. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002375-20.2016.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante P.O
ZIOBER
EIRELI
-
EPP,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
GUARATINGUETA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002375-20.2016.8.26.0220 -Voto no 23229
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1002375-20.2016.8.26.0220
Comarca: Guaratinguetá
Apelante: P.O ZIOBER EIRELI - EPP
Apelada: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá
Juiz (a) da causa: Walter Emidio da Silva
Voto no 23229
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DESISTÊNCIA
DA
LICITAÇÃO
APÓS
OFERTADO LANCE VENCEDOR. APLICAÇÃO
DE
MULTA
PELA
ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL. Pretensão da impetrante de se
permitir a desistência de participação do pregão
presencial após a fase de oferta de lance sem que
haja cominação de multa. Impossibilidade. O
direito à desistência após a apresentação de
proposta e de oferta de lance somente é
assegurado quando o motivo da desistência
decorre de fato superveniente, o que não se
adequa ao presente caso. Inteligência do art. 43,
§ 6o, da Lei 8.666/93. A aplicação de multa para
a não manutenção da proposta no rito do pregão
está prevista no art. 7o da Lei no 10.520/2002 e,
portanto, possui previsão legal, devendo ser
mantidas
as
disposições
editalícias
para
aplicação de multa. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por P.O Ziober Eireli
EPP contra ato do Prefeito
Municipal de Guaratinguetá, objetivando o reconhecimento do
direito à desistência na Licitação por Registro de Preço no
007/2016 sem que tenha que pagar multa.
A r. sentença de fls. 133/136 denegou a
segurança. A impetrante foi condenada em custas judiciais. Não
houve fixação de honorários advocatícios por se tratar de
mandado de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002375-20.2016.8.26.0220 -Voto no 23229
3
Sobreveio
recurso
de
apelação
da
empresa
(fls.
141/149),
sustentando,
em
síntese,
que
a
desistência no Pregão Presencial ocorreu de forma tempestiva,
nos termos do art. 43, § 6o, da Lei no 8.666/1993.

Não
houve
apresentação
de
contrarrazões, conforme certidão de fl. 155.
É o relatório.
Fundamento e voto.
O recurso não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia a respeito da
possibilidade de empresa participante de licitação (Registro de
Preços no 007/2016 na modalidade pregão presencial ocorrido em
02/03/2016) desistir do lance ofertado em momento anterior à fase
de habilitação.
O objeto do certame refere-se à aquisição
de equipamentos de academia ao ar livre para sua utilização pela
população.
Alega a apelante que “o funcionário da
Impetrante durante o pregão ofertou lance equivocado, que,
quando percebido, solicitou imediatamente sua desistência por se
tratar de oferta inexequível e impraticável” (fl. 143), porém aduz
que tal pedido foi indeferido pela Administração Municipal.
Defende, pois, seu direito à desistência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002375-20.2016.8.26.0220 -Voto no 23229
4
licitação, com o fundamento no § 6o do art. 43 da Lei no
8.666/1993, já que, segundo afirma, é possível a desistência de
proposta antes da fase de habilitação.
Contudo,
nenhuma
razão
assiste
à
apelante, pelos motivos que vão a seguir.
Assim dispõe o § 6o do art. 43 da Lei no
8.666/1993:

§ 6o Após a fase de habilitação, não cabe desistência de
proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissão.
Nota-se que a possibilidade da desistência
antes da fase de habilitação está prevista para o rito de licitação
previsto na Lei no 8.666/93, em que as propostas são ofertadas em
momento posterior à habilitação, como se observa do art. 43 da
referida Lei:
Art. 43. A
licitação
será
processada
e
julgada
com
observância dos seguintes procedimentos:
I - abertura
dos
envelopes
contendo
a
documentação
relativa à habilitação dos concorrentes, e sua apreciação;
II - devolução dos envelopes fechados aos concorrentes
inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que
não tenha havido recurso ou após sua denegação;
III - abertura dos envelopes contendo as propostas dos
concorrentes habilitados, DESDE QUE transcorrido o prazo
sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência
expressa, OU após o julgamento dos recursos interpostos;
(...)
Assim é que a apelante não pode se valer
de norma aplicável a contexto completamente diferente do rito do
pregão, em que a fase de habilitação, diferentemente das outras
modalidades de licitação, ocorre em momento posterior à proposta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002375-20.2016.8.26.0220 -Voto no 23229
5
nos termos do art. 4o da Lei no 10.520/2002.
A intenção do legislador é no sentido de
que, uma vez realizada a proposta, o licitante se torne vinculado a
ela, não podendo dela desistir, salvo por motivo relativo a fato
superveniente.
Assim, considerando que o motivo alegado
pela apelante é meramente equívoco no valor ofertado durante o
momento reservado para o lance, tal hipótese não se adequa aos
ditames legais.
Cito, ainda, o art. 427 do Código Civil, a
título pedagógico, tendo em vista revelar a mesma lógica ao caso
apresentado aos autos:

Art. 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o
contrário não resultar dos termos dela, da natureza do
negócio, ou das circunstâncias do caso.
Necessário apontar a brilhante explanação
do Juízo a quo ao dizer que “A impetrante, ao se submeter ao
certame, deveria ter avaliado, previamente, o valor que poderia ter
ofertado. O processo licitatório não pode, de forma alguma, ser
encarado pelos participantes como uma oportunidade para testar o
limite do valor de uma oferta de seu produto. Espera-se seriedade
e compromisso de todos aqueles que pretendem contratar com a
Administração Pública, pois nenhuma empresa está obrigada a
participar de processo licitatório, mas, ao fazê-lo, deverá ater-se
aos termos do edital e honrar o compromisso assumido” (fl. 136).
Ademais, o Edital de licitação é de uma
clareza solar ao dispor que “A recusa injustificada da licitante
vencedora em assinar o Termo de Ata no prazo estabelecido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002375-20.2016.8.26.0220 -Voto no 23229
6
subitem 16.2, caracterizará o descumprimento da obrigação
assumida, sujeitando-se à multa de 5% (cinco por cento) sobre o
seu valor estimativo, acumulada com a suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura por prazo não superior a 05 (cinco) anos, ficando sujeita,
ainda, às demais sanções previstas nas legislações que regem esta
licitação” (fl. 26).
Salienta-se que a previsão de multa no
Edital de licitação para a hipótese de desistência de proposta
oferecida em pregão é legal, conforme assevera o art. 7o da Lei no
10.520/2002:
Art. 7o Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União,
Estados,
Distrito
Federal
ou
Municípios
e,
será
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento
de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta
Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.
Nesse sentido é a jurisprudência deste
Tribunal:
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
LICITAÇÃO.
SANÇÃO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM
LICITAÇÕES.
A
impetrante
apresentou
proposta
para
prestação de serviços de motofrete para entrega e coleta de
pequenas cargas por meio de motocicletas. O Edital previa a
prestação de serviços em cinco postos de trabalho e exigia
que a proposta contemplasse todo o serviço em conjunto. A
parte apresentou a proposta em valores unitários e, chamada
a honrar o preço, declinou. A desistência da licitação no
avançado estágio do Pregão, inclusive já superada a fase
de lances, sujeita a licitante às penas previstas na Lei (art.
7o
da
Lei
Federal
no
10.520/2002)
e
no
Edital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002375-20.2016.8.26.0220 -Voto no 23229
7
Inaplicabilidade da regra contida no art. 41, §6o, da Lei
Federal no 8.666/93 porque este dispositivo somente se aplica
às licitações processadas na forma da legislação referida, que
não incluem o pregão. Pena de suspensão fixada em 1 (um)
ano. Proporcionalidade. A escorreita realização do certame
licitatório exige esforço e atenção da Administração porque
usualmente a tramitação não ocorre livre de percalços. E
quando finalmente vencida essa etapa, o contrato não pode
ser assinado porque a empresa vencedora deixa de apresentar
a documentação prevista no Edital. Sentença de procedência
reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1030661-24.2016.8.26.0053; Relator
(a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/12/2017;
Data de Registro: 14/12/2017)
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença
denegatória de segurança tal como proferida.
Nada a que se falar em verba honorária em
razão de se tratar de mandado de segurança, conforme art. 25 da
Lei no 12.016/2009.
CAMARGO PEREIRA

Relator